Tribunal: TJMT
Processo: 0000348-25.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000348-25.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ODILON ROSBACH DE SOUZA - CPF: 346.750.431-00 (RECORRENTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), VALDIRENE MAXIMIANO PEDROSO - CPF: 654.152.131-04 (VÍTIMA), MARIA DE FÁTIMA SIMONINI MOLINA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que declarou extinta a punibilidade do réu pela prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9o, CP), determinando a restituição parcial do valor pago a título de fiança, com desconto das despesas processuais.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se, após o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, o valor da fiança deve ser integralmente restituído ao réu, sem descontos e devidamente atualizado.

III. Razões de decidir:

3. A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva equipara-se à absolvição, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação.

4. O art. 337, do Código de Processo Penal, determina a restituição integral e atualizada do valor da fiança quando declarada extinta a ação penal, sem os descontos previstos no art. 336, do mesmo diploma legal.

5. A cessação do poder de processar do Estado, em razão da prescrição retroativa, impõe a devolução integral do valor pago a título de fiança, devidamente atualizado, sem quaisquer deduções.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva, o valor da fiança deve ser integralmente restituído ao réu, sem descontos e com a devida atualização monetária, nos termos do art. 337, do Código de Processo Penal".

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, VI, 110, §1o, 129, § 9o; CPP, arts. 336, 337, 593, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, ApCrim 1043239-22.2021.8.11.0001, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 27/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ODILON ROSBACH DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino (MT), que
declarou extinta sua punibilidade
em relação ao crime tipificado no
artigo 129, § 9o, do Código Penal
, pela ocorrência da prescrição e determinou a restituição parcial do valor pago a título de fiança, com o desconto dos valores devidos em razão das despesas processuais (Id. 243638673).

Em suas razões recursais a defesa do apelante pleiteia a restituição do valor pago a título de fiança, devidamente atualizado e livre de descontos quando de seu pagamento/restituição, nos termos do art. 337, do CPP (Id. 243638684).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo
para o fim de manter-se inalterada a r. decisão ora combatida referente a restituição do valor pago a título de fiança somente após o desconto das custas processuais, caso haja valor remanescente para restituir, uma vez que o acusado foi condenado nestes autos, com fulcro nos artigos 336 e 337, ambos do Código de Processo Penal
(Id. 243638687).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 245386194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito em desfavor de sentença que declarou extinta punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com relação ao crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, e determinou a restituição parcial do valor pago a título de fiança, com o desconto dos valores devido em razão das despesas processuais.

Nesses casos, considerando que a r. decisão tem força de definitiva, o recurso cabível seria o recurso de Apelação Criminal, em obediência ao art. 593, inc. II, do Código de Processo Penal,
in

verbis
:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior.

Entretanto, não se tratando de erro grosseiro, o recurso em sentido estrito poderá ser recebido como o recurso cabível,
in casu
, a apelação criminal, atendendo-se ao princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE CALÚNIA E DE DIFAMAÇÃO – ARTIGOS 138 E 139 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MÉRITO – PRETENSÃO DE SANAR VÍCIO – IRREGULARIDADE PROCESSUAL – QUEIXA-CRIME – NÃO PREENCHECIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
. Admite-se a incidência do princípio da fungibilidade recursal nas hipóteses estabelecidas no artigo 581 do Código de Processo Penal, caso não reste configurada a existência de erro grosseiro, prejuízo para a parte, má-fé ou a inobservância do prazo estabelecido em lei para o recurso a ser substituído.
A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais. Eventual defeito na representação processual deve ser sanado até o prazo de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal. A ausência de regularização, dentro do prazo, decairá a parte no direito de queixa”. (N.U 1043239-22.2021.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/
2024
) (
grifos meus
).

Desse modo,
recebo
o presente recurso em sentido estrito como recurso de apelação criminal, passando-se à análise do mérito recursal.

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado em relatório, a defesa objetiva a restituição do valor da fiança atualizado, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, sob o fundamento de que a extinção da punibilidade pela prescrição equivale a absolvição.

No caso em apreço, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 129, § 9o, art. 147,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, em razão do fato ocorrido em 05.01.2020.

Contudo, conforme reconhecido pelo magistrado de origem na sentença, transcorreram-se mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (10.12.2020) até a prolação da r. decisão (16.07.2024), tendo ocorrido a prescrição na modalidade retroativa.

Em razão de tais fatos, o Juízo encerrou a instrução processual e prolatou sentença reconhecendo a prescrição em relação ao crime do artigo art. 129, § 9o do Código Penal, extinguindo a punibilidade do apelante, nos termos dos artigos 110, § 1o, 107, IV e artigo 109, VI, do Código Penal.

Todavia, em que pese o reconhecimento da prescrição em favor do apelante, o Juízo de origem nada mencionou acerca dos valores recolhidos a título de fiança (R$ 2.078,00 – dois mil e setenta e oito reais), razão pela qual o apelante manifestou-se nos autos requerendo a expedição de alvará para levantamento dos referidos valores (Id. 243638674).

Na sequência, o Ministério Público não se opôs ao pedido de restituição do valor pago a título de fiança,
desde que seja realizado o desconto referente ao pagamento das custas e despesas processuais, sendo a restituição apenas no valor remanescente
.

Em decisão prolatada nos autos, a magistrada de origem deferiu parcialmente o pedido defensivo, acatando a manifestação ministerial, nos seguintes termos:

Considerando a existência de valores depositados nos autos a título de fiança, perfazendo a quantia de R$ 2.078,00 (dois mil e setenta e oito reais), conforme guia de recolhimento de Id n. 46640053 - Pág. 46, e considerando que o denunciado teve extinta sua punibilidade pela declaração da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (Id n. 168572971), necessário de faz a devolução da quantia ao acusado.

Todavia, nos termos do art. 336 e 347, ambos do Código de Processo Penal, bem como o art. 368, § 2o da CNGC/MT, o réu terá direito à restituição do valor remanescente, após ser realizado o desconto referente ao pagamento das custas processuais.

Diante disso, defiro em parte o pedido da Defesa e determino o envio dos autos à Central de Arrecadação, a fim de que seja realizado o cálculo para se obter o valor devido pelo acusado.

Após, havendo saldo remanescente, expeça-se alvará de transferência eletrônica da quantia para a conta bancária indicada na petição de Id n. 168671906, de titularidade do Dr. Moacir Ribeiro - OAB/MT n. 3.562-O, a qual possui poderes para receber e dar quitação, conforme procuração de Id n. 168671932 (Id. 243638680).

Após detida análise, entendo que o presente apelo merece ser acolhido.

Com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistem efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação.

No caso em análise o apelante teve a extinção da punibilidade reconhecida pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e não remanesce em seu desfavor qualquer uma das imposições excetuadas no art. 336, do Diploma Processual, de modo que faz jus à restituição integral do
quantum
recolhido a título de fiança.

Acerca do tema preceitua o art. 337, do CPP:

Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.

Dessa forma, tendo em vista a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição, não havendo condenação e cessando o poder de processar do Estado, necessária a devolução do valor de R$ 2.078,00 (dois mil e setenta e oito reais) pago a título de fiança (termo de fiança – Id. 243637658 – p. 45), com comprovante de pagamento de fiança em Id. 243637658 – p. 54.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 306, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO II, LEI N° 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – TESE PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA IN CONCRETO – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA – FIANÇA – RESTITUIÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 337 DO CPP
. Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória. Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, de aplicação o disposto artigo 337 do Código de Processo Penal no que se refere à fiança depositada
. (N.U 0000459-52.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023) (
grifos meus
).

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal. Transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, com fulcro no disposto no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.
Havendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado, necessária a restituição integral da fiança, conforme preceitua o art. 337 do CPP
. Deve ser acolhida a pretensão de exasperação dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo de origem, quando em desacordo com os parâmetros estipulados pela Tabela da OAB/MT, levando-se em consideração que o defensor dativo atuou devidamente desde o início do processo.(N.U 0000530-38.2016.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (
grifos meus
).

Na hipótese dos autos, compreendo que a extinção da pena pelo reconhecimento da prescrição punitiva afasta tanto os efeitos principais quanto os secundários da condenação, como ocorre no caso do pagamento de custas, de modo que a fiança deve ser restituída em sua integralidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Odilon Rosbach de Souza
para determinar a restituição do valor pago a título de fiança, devidamente atualizado.

Retifique-se a autuação, fazendo-se constar o presente recurso em sentido estrito como apelação criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024